Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-73.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Primeiro, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença. Na fundamentação da petição inicial,mencionou-se expressamente a "inexigibilidade da dívida" (fl. 04). Ademais,

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Primeiro, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença. Na fundamentação da petição inicial,mencionou-se expressamente a "inexigibilidade da dívida" (fl. 04). Ademais, houve pedido expresso para reconhecimento da prescrição que, em tese, enseja a inexigibilidade do débito. Segundo, reconhece-se a possibilidade da cobrança extrajudicial da dívida prescrita. O autor não negou a existência do débito, mas insistiu no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito. A prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo. Sendo assim, embora vedado ao credor do crédito prescrito ajuizar ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Contudo, importante ressaltar a impossibilidade do autor ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, por conta da vedação expressa contida no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. E terceiro, rejeita-se o pedido de reparação de danos morais. No caso concreto, não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais. A inclusão do nome do autor na plataforma digital "SERASA LIMPA NOME" não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que o autor pagasse uma dívida prescrita. E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite ao pagamento da dívida prescrita. O referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. E não se teve notícia da ocorrência de cobrança judicial ou de uma cobrança abusiva ou vexatória. Precedentes da Turma. Ação parcialmente procedente em relação ao credor, porém numa menor extensão. Ação improcedente em relação à corré SERASA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA CORRÉ PROVIDO.